Tribunal: TJSP
Processo: 2127791-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que rejeitou bem nomeado à penhora pela executada, diante da recusa do credor, que tem em conta a ordem de preferência estabelecida pela regra do artigo 11 da LEF – Execução que se faz em benefício do credor (art. 797, caput, do CPC), devendo a norma do artigo 805 do CPC ser interpretada à luz do artigo 835, § 1.o, do CPC – Recurso improvido.